Tribunal: CARF
Processo: 14041.001381/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001381/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.588 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO DE FORM. DE TRAB. INFORM.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
NFLD DEBCAD no 37.027.440-7, de 07/12/2007
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CARÁTER NÃO
SALARIAL. STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 478.410/SP.
NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - SÚMULA CARF 89
O vale-transporte pago em pecúnia, mediante crédito na conta corrente dos
segurados, não afeta a natureza jurídica de ser não salarial, segundo
entendimento proferido pelo STF e recepcionado pelo CARF através de
súmula.
SÚMULA CARF 89 - A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em dinheiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 105 a 113), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001381/2007-57
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.588 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001381/2007-57

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 97 a 101), proferida em sessão de 07 de setembro de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 03-24.061, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 83 a 91), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VALE-TRANSPORTE. INDENIZAÇÕES.
O auxílio transporte é remuneratório e tributado se pago em desconformidade com a
legislação própria.
Lançamento Procedente”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fl. 47), além deste lançamento –
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no n° 37.027.440-7, período de apuração
janeiro de 2003 a dezembro de 2006, há outros lançamentos NFLD e Autos de Infração (AI)
correlatos, como podemos verificar abaixo com o trecho do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal – TEAF (imagem colada), sendo que, nesta sessão de julgamento, também apreciaremos o
NFLD no 37.027.439-3, período de apuração janeiro de 2002 a dezembro de 2006, matéria –
contribuição social previdenciária segurados.

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD no
37.027.440-7 (e-fls. 48 a 53) e o relatório constante no Acórdão da DRJ/BSA (e-fls. 97 a 101)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento (e-fls. 48 a 53):
“(...)
II. PERÍODO DO LANÇAMENTO
2. O período da notificação de débito abrange 0 período compreendido entre as
competências de janeiro/2003 a dezembro/2006.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.588 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001381/2007-57

(...)
IV. DO OBJETO DO LANÇAMENTO E SUA COMPOSIÇÃO
4. O crédito previdenciário objeto do presente lançamento fiscal destina-se ao
financiamento da Seguridade Social e refere-se as Contribuições Previdenciárias
incidentes sobre remuneração de empregados a título de “Vale Alimentação“ sem
inclusão PAT, e “Vale Transporte pago em pecúnia" calculadas pelas alíquotas.
conforme seguem:
a) - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas a título Vale
Alimentação, durante o mês, aos segurados empregados conforme dispõe art.
22, inciso l, da Lei 8212/91;
b)- 1% (um por cento) sobre a referida verba remuneratória, em razão do grau
de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, conforme artigo 22, inciso II, alínea "a", da Lei 8212/91;
c) - 5,8% sobre a referida verba remuneratória, destinada a Outras Entidades e
Fundos;
d) - Contribuição devida pelo segurado categoria empregado foi calculada pela
alíquota 8% sobre a referida remuneração, de forma automática pelo sistema de
Auditoria SAFIS.
(...)”
Relatório Acórdão DRJ/BSA no 03-24.061 (e-fls. 93 a 101):
“(...)
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento – NFLD (DEBCAD 37.027.440-7)
emitida em desfavor da empresa acima identificada, cujo valor consolidado em
07/12/07 é de R$105.610,15 (cento e cinco mil, seiscentos e dez reais e quinze
centavos), lavrada em 24/04/2007, relativa às contribuições sociais devidas pelos
segurados, pela empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) a as destinadas aos terceiros.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 47/52, constituem fatos geradores das contribuições
lançadas os pagamentos efetuados aos segurados empregados referentes às despesas
com Vale-Alimentação, fora do Programa de Alimentação do Trabalhador do
Ministério do Trabalho, e Vale Transporte pago em pecúnia no período de 01/2003 a
12/2006.
Esclarece a notificante que, no período compreendido entre as competências de
08/2005 a 12/2005, foi excluído da base de cálculo do lançamento o valor pago a título
de Vale Transporte, pois o contribuinte apresentou Notas Fiscais relativas à compra de
Vale Alimentação e Vale Transporte para distribuir aos seus empregados, contudo o
Vale Alimentação foi concedido em desacordo com a legislação, uma vez que deixou de
promover a inclusão de seus funcionários no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
Foram anexadas planilhas, com discriminação, por competência, dos valores que
compuseram o salário-de-contribuição lançado (fls. 78/79).
Esclarece, ainda, o Relatório Fiscal que o lançamento foi apurado por meio da
contabilidade e folhas de pagamento em meio digital fornecida pelo contribuinte, de
acordo com o leiaute solicitado pelo auditor no TIAF, GFIP, e Informação Fiscal de
ação fiscal anterior e acha-se fundamentado no art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91;
art. 214, inciso I, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.588 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001381/2007-57

n° 3.048/99, e demais dispositivos legais constantes do anexo “Fundamentos Legais do
Débito”.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a notificada apresentou a impugnação de fls. 82/89, com as seguintes
alegações:
- em preliminares alega a tempestividade da impugnação;
- aduz constituir o Vale Transporte, ou o seu pagamento em pecúnia, uma
reposição de valores gastos com despesas de locomoção do empregado até a
localidade de seu labor, sendo, portanto, de caráter meramente indenizatório,
além de decorrerem de previsão em Acórdão Coletivo de Trabalho, firmado
entre os Sindicatos da categoria. Coleciona legislação e ementas de julgados do
Tribunal Superior do Trabalho para concluir que tal auxilio não integra a
remuneração do empregado.
Requer, ante o exposto a improcedência da presente ação fiscal, declarando nula a
NFLD tornando sem efeito o crédito nela lançado, inclusive os seus acréscimo e
consectários legais.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/BSA (e-fls. 93 a 101), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo foram analisados
cada uma das insurgências do contribuinte, a qual passo a sumarizar em tópicos:
a) Matéria Não Impugnada
A DRJ/BSA identifica que a ora Recorrente deixou de se insurgir contra os
valores lançados referentes ao Vale Alimentação, concluído que ocorreu a
preclusão consumativa em relação a esta matéria, nos termos do artigo 8o, da
Portaria RFB no 10.875/07.
b) Mérito – Vale Transporte:
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal, em
suma, entendeu como correto o lançamento em relação ao Vale Transporte
pagos em pecúnia aos seus empregados, considerando que “o auxílio
transporte pago em pecúnia pela impugnante não atende à legislação que
trata da matéria. (alínea “i” do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91), bem
como em razão de entenderem que as Convenções Coletivas de Trabalho
fazem “Lei entre as partes acordantes, mas jamais poderão ditar o que é ou
não salario base para as contribuições devidas à Seguridade Social.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 24 de julho de 2008 (e-fl. 105 a 113), o
sujeito passivo, reitera os termos da impugnação, reforçando suas alegações de não ser cabível a
incidências de contribuição social previdenciária sobre os valores de Vale Transporte, pagos em
pecúnia aos empregados.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.588 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001381/2007-57

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/BSA em 10 de julho de 2008 (vide e-fl.
102), protocolo recursal, em 24 de julho de 2008, e-fl. 105, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 105 a 113).
Do Mérito
Incialmente, temos que a matéria que chegou a este Egrégio Conselho para se
analisada é somente a parte do lançamento referente ao Vale Transporte pago pela Recorrente
aos seus funcionários, sendo que a parte do lançamento referente ao Vale Alimentação foi
alcançada pela preclusão consumativa, considerando que a Recorrente não se insurgiu sobre
referido ponto em sua Impugnação e no Recurso Voluntário, como já bem foi apontado pela
DRJ/BSA, por meio do seu Acórdão.
Pois bem! Em relação a incidência ou não de contribuições sociais previdências
sobre os valores pagos, em espécie, pelas empresas aos seus empregados, a título de Vale
Transporte, identificamos que já está solidificado no Superior Tribunal Federal - STF o
entendimento de que as parcelas indenizatórias, como é o caso do Vale Transporte, não estão
dentro do campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias, por não serem estes
valores de Vale Transporte rendimentos da contraprestação do trabalho. Vejamos posição do
STF no Recurso Extraordinário – RE no 478410:
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO FORÇADO.
CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO
DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE NORMATIVA.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.588 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001381/2007-57

1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte ou
em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício.
2.A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja
afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional.
3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das
relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto
instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor
libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de
pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite
essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de
caráter patrimonial.
4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância de
ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado.
5.A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita
ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado
que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso
forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão
em outro valor.
6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título
de vale-transporte, pelo recorrente ao seus empregados afronta a Constituição, sim, em
sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (RE478410,
Relator: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010, DJe086 DIVULG
13052010 PUBLIC 14052010 EMENT VOL 0240104 PP00822RDECTRABv.17,
n.192,2010, p.145166).
No mesmo sentido e tendo como base o fato da matéria estar pacifica no STF, este
respeitado Tribunal Administrativo sumulou a matéria, afirmando que as parcelas pagas aos
empregados a título de auxílio transporte não integram o salário de contribuição e portanto, não
estão sujeitas a incidência de contribuição previdenciária. Veja a Súmula CARF no 89:
“Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a
título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521, de 12/03/2012 Acórdão no
2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010 Acórdão no 2301-
01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-
002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de 07/02/2012”
Por todo o exposto, há razão à Recorrente quanto a não incidência de
contribuições sociais previdenciárias sobre valores de Vale Transporte pagos, em pecúnia, aos
seus empregados.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão à Recorrente, para excluir da autuação os valores associados ao recebimento de Vale
Transporte.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.588 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001381/2007-57

Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital